Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de convicção. A palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia e pelo depoimento judicial da testemunha presencial, comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios. Precedentes.
3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.